Tribunal: TJSP
Processo: 2263814-70.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-30
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Multa cominatória – Determinação de limitação de descontos em conta corrente a 30% dos rendimentos do exequente – Prova do descumprimento da medida – Multa devida – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

1
Registro: 2020.0000982330
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de
Instrumento no 2263814-70.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em
que é agravante BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, é agravado HANS
ROBERT DALBELLO BRAGA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de conformidade
com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente sem voto),
MARINO NETO E MARCO FÁBIO MORSELLO.
São Paulo, 30 de novembro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Agravo de Instrumento n.o 2263814-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.386
Voto no 28.386
Agravo de Instrumento no 2263814-70.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo - 18a Vara Cível
Agravante: Banco Santander (Brasil) S/A
Agravado: Hans Robert Dalbello Braga
Juiz(a) de 1a Inst.: Paulo Furtado de Oliveira Filho
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Multa cominatória
Determinação de limitação de descontos em conta corrente a
30% dos rendimentos do exequente
Prova do
descumprimento da medida Multa devida RECURSO
NÃO PROVIDO.
Trata-se de agravo de instrumento tirado de decisão
que, em “cumprimento de sentença” proposto por HANS ROBERT
DALBELLO BRAGA contra BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, acolheu
parcialmente a impugnação apresentada pelo executado para limitar o
montante devido ao valor da multa por descumprimento fixada judicialmente,
no total de R$ 13.000,00 (fls. 374/375 e 380).
Recorre o executado. Alega que a obrigação de fazer foi
devidamente cumprida, sendo indevido qualquer valor a título de multa.
Sustenta que, para cumprir a decisão, “foi lançado uma negociação da
dívida, sem que isso caracterizasse novo contrato ou qualquer alteração de
juros ou outro encargo”. Aduz que não houve estabelecimento de multa em
sede de sentença. Afirma que a limitação de descontos é cabível apenas em
casos de empréstimo consignado. Requer a concessão de efeito
suspensivo.
Recurso remetido diretamente a julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Agravo de Instrumento n.o 2263814-70.2020.8.26.0000 - São Paulo - Voto no 28.386
PASSO A VOTAR.
Trata-se de ação de obrigação de fazer, em fase de
cumprimento de sentença, em que o autor requereu a limitação dos
descontos a título de “Empréstimo Pessoal” em sua conta bancária,
destinada ao recebimento de salários, ao percentual de 30% sobre seu
rendimento mensal líquido.
Na fase de conhecimento, o D. Juízo a quo deferiu
pedido de tutela de urgência para determinar a limitação dos descontos ao
valor de R$ 2.628,14 (fls. 40/41), sob pena de multa no valor de
R$ 1.000,00, até o limite de R$ 5.000,00 (fls. 47).
Diante da notícia de descumprimento da decisão, o D.
Juízo a quo majorou a pena de multa para o valor de R$ 2.000,00, até o
limite inicial de R$ 8.000,00 (fls. 56).
A tutela antecipada foi confirmada na sentença de
procedência da ação (fls. 61/66), a qual foi mantida por esta 11a Câmara de
Direito Privado no julgamento do recurso de apelação no 1031901-
96.2019.8.26.0100 (fls. 358/363).
Portanto, diante da prova do descumprimento da
determinação de limitação dos descontos (fls. 335/337), mostra-se devida a
multa pleiteada nesta fase de cumprimento de sentença.
Ante o exposto, pelo meu voto, nego provimento ao
recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator